Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PECUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível da Comarca de Maringá/PR. O agravante requereu a desistência do recurso (ID no 16517546). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator